Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Se não demonstrada a probabilidade do direito da executada, ora recorrente, consubstanciada em suposta irregularidade na emissão da nota promissória que aparelha o processo de execução, não se afigura possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
3. Ademais, se o imóvel objeto de constrição nos autos da execução não se afigura suficiente à garantia da execução e não foram oferecidos pela devedora, ora agravante, outros bens ou valores capazes de assegurar o pagamento do débito exequendo, não há falar, igualmente, em concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.